Tribunal: STF
Processo: ARE 1369972
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. O TRIBUNAL DE ORIGEM RESOLVEU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. CONCESSÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR N° 92/2002 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 43, e-doc. 6). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de prequestionamento ( e-doc. 12). 



    4. Os agravantes argumentam que “o caso sob análise tem como tema principal a questão da execução de verba de caráter geral, quotas de prêmio de produtividade aos Auditores Fiscais do Estado do Paraná, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/03/2010, sendo que em nenhum momento na ação ordinária principal foi discutida a questão do reenquadramento dos servidores públicos aposentados” (fl. 5, doc. 15). 



    Alegam que “a matéria que foi debatida e sobre a qual recai o manto da coisa julgada é o direito de todos os aposentados e pensionistas ao recebimento das quotas excedentes do Prêmio de Produtividade” (fl. 9, doc. 15).



    Apontam ser “inegável que o enquadramento dos servidores nos cargos de Auditor Fiscal foi absolutamente legal e constitucional, decorrendo daí todos os direitos inerentes à carreira de Auditor Fiscal, nos termos da Lei Complementar n. 92/2002 e da Lei n. 131/2010” (fls. 13-14, doc. 15). 



    Afirmam que “a manutenção do r. acórdão recorrido implica em evidente violação ao instituto da coisa julgada em detrimento do princípio da segurança jurídica, e, portanto, em afronta direta ao disposto no artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Disso, requer seja julgado o Recurso Extraordinário para que seja reformada a decisão ora recorrida e, assim, para que se determine a inaplicabilidade do acórdão do Incidente de Inconstitucionalidade por se tratar de matéria distinta ao caso em apreço” (fl. 22, doc. 15). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    6. Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 606.791-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.8.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO II DO ART. 37 DA CONSTIUTIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 279 e 280/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 643.606-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem” (ARE n. 1.130.563-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371- RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora